Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, LEI 10.826/2003. CABIMENTO. APREENSÃO DOS ARTEFATOS EM CÔMODO ALUGADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da citada lei), se a sentença está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem como a apreensão de variabilidade e grande quantidade de psicoativos divididos em menores porções (maconha, crack e cocaína), além de balança de precisão para pesar os entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita.
2. É de se desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e correspondentes munições (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), se o armamento bélico foi encontrado pela equipe policial guarnecido em cômodo alugado para moradia do acusado, sendo medida que se impõe readequar a conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei n. 10.826/2003).
3. A natureza e a vultosa quantidade das substâncias entorpecentes traficadas (maconha, crack e cocaína) desabona a circunstância especial do delito de tráfico (art. 42, Lei n. 11.343/06).
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
5. A jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial negativa (art. 59, CP). No caso, constatado excesso na exasperação, impõe-se a redução da pena-base para patamar razoável e suficiente para prevenção e repressão ao crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.